Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-57.2022.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001371-57.2022.8.05.0168 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): APELADO: GUSTAVO AUGUSTO AMORIM SILVA Advogado(s):GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por servidor público municipal em face de acórdão que, ao dar provimento parcial à apelação do Município de Monte Santo, afastou a condenação ao pagamento da gratificação natalina de 2020, mantendo, todavia, a condenação ao pagamento do salário de dezembro do mesmo ano. O Embargante aponta omissão no julgado quanto à análise da ficha financeira, sustentando que não há prova do pagamento da gratificação natalina referente ao exercício de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir, com base em prova documental, pela existência de pagamento da gratificação natalina relativa ao exercício de 2020, em fevereiro de 2021, contrariando os elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ficha financeira constante nos autos abrange os anos de 2020, 2021 e 2022, mas registra apenas dois pagamentos sob a rubrica de "13º salário", ambos realizados em fevereiro de 2021 e 2022, referentes, respectivamente, aos exercícios de 2021 e 2022. 4. Não há qualquer registro de pagamento da gratificação natalina relativa ao exercício de 2020, tampouco alegação nesse sentido por parte do Município em sua defesa ou apelação. 5. A interpretação anteriormente conferida ao documento revela-se incorreta, configurando omissão no julgado ao não reconhecer a ausência de adimplemento da verba pleiteada. 6. Diante da inexistência de controvérsia quanto à regularidade do vínculo funcional no período e da ausência de prova de pagamento, impõe-se o restabelecimento da condenação imposta na sentença de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de pagamento da gratificação natalina referente ao exercício de 2020 impõe o restabelecimento da condenação do ente público ao seu adimplemento. 2. A omissão quanto à análise correta de documento essencial caracteriza vício sanável por embargos de declaração, com possibilidade de efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; CF/1988, art. 37, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04